Tribunal: TJMT
Processo: 1020847-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVANTE(s): MARLUZI MARCONDES METRAN
AGRAVANTE(s): IVAN QUEIROZ FERREIRA
AGRAVADO(s): ESPÓLIO DE JOSÉ MARCONDES DOS SANTOS NETO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por MARLUZI MARCONDES METRAN e IVAN QUEIROZ FERREIRA contra a decisão singular proferida no pedido de Alvará Judicial n.o 1035679-06.2021.8.11.0041, que deferiu a expedição de ofícios ao INSS para informar quem são os dependentes habilitados do de cujus JOSÉ MARCONDES DOS SANTOS NETO e à Caixa Econômica Federal, para que que sejam prestadas informações acerca de eventuais créditos depositados em favor do extinto, a título de PIS e FGTS, com o consequente depósito do eventual crédito na Conta Única do Poder Judiciário e subsequente vinculação ao expediente originário. No entanto, indeferiu o pedido de levantamento de valores existentes em contas bancárias do falecido.
Narram os recorrentes que são pais do falecido requerido, e que por não ter este deixado filhos/descendentes, os agravantes seriam os únicos beneficiários da herança.
Registram que, além de um veículo, o falecido filho deixou valores depositados em conta bancária de sua titularidade, cujo saldo é indispensável para o pagamento de contratos de trabalho que firmou em vida, visto que era proprietário de um jornal de comunicação.
Inconformados com a decisão no ponto em que indeferiu o levantamento dos valores depositados em conta bancária do falecido, sustentam que o alvará judicial para tal fim é um direito dos seus herdeiros que, no caso, são os próprios agravantes.
Alegam que nessa condição, têm interesse em dar continuidade às atividades do citado jornal, vez que bem conhecido no estado, com ampla circulação, e muito bem acessado, mas que, para isso, precisam dos valores que estão bloqueados na conta do de cujus, decorrentes do lucro da atividade, patrocínios, entre outros, e que devem ser resgatados a fim de que seja possível o pagamento das despesas correntes do negócio e pagamentos dos cinco funcionários/colaboradores, os quais se encontram com o salário atrasado desde a morte do agravado.
Aduzem que embora o juízo singular tenha indeferido o alvará sob o fundamento da indispensabilidade da abertura de inventário devido ao fato de o falecido ter deixado outros bens, o art.666 do CPC/15 seria omisso a esse respeito, apenas autoriza o levantamento de valores independente de inventário.
Defendem que seja aplicada analogicamente a regra que autoriza o levantamento de valores deixados para o pagamento de despesas do funeral do de cujus.
Alegam que a tutela provisória indeferida visa garantir a preservação do trabalho durante a pandemia de Covid-19, tal como preconizada no decreto-legislativo n. 06/2020, Lei n. 13979/2020, Medidas Provisórias ns. 927/2020 e 936/2020, e maneira que se a liminar recursal não for concedida, os agravantes terão que fechar o jornal do de cujus, dispensando ainda os funcionários sem a possibilidade de pagar-lhes os salários em atraso.
Com tais argumentos, pugnam pela concessão de tutela recursal antecipada a fim de que seja imediatamente expedido o alvará judicial dos valores depositados na conta bancária do de cujus, ora agravado.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, ainda que seja possível o deferimento da expedição de alvará para o levantamento de valores em conta bancária do de cujus, para saldar dívidas por esse deixadas antes mesmo do manejo do inventário, certo é que o valor a ser levantado pelos herdeiros deve corresponder exatamente ao montante da despesa/dívida deixada.
No caso, entretanto, conquanto os agravantes tragam cópias de contratos de prestação de serviços firmados com colaboradores da empresa do falecido, não foram apresentadas provas dos débitos laborais em concreto, tampouco indicado ao menos com planilha de custos, qual o valor devido especificamente a cada um.
Todavia, se não há lugar nesta quadra inicial de cognição recursal para autorizar o imediato levantamento de valores existentes em contas bancárias do de cujus, mister a suspensão em parte dos efeitos da decisão agravada, especificamente no ponto em que indeferiu liminarmente a inicial, com fundamento no art.330, inciso III, do CPC/15.
Diante disso, defiro em parte a liminar, tão somente para suspender em parte os efeitos da decisão agravada, especificamente no ponto em que indeferiu liminarmente a inicial, com fundamento no art.330, inciso III, do CPC/15.
Intimem-se os agravados para, querendo, indicarem concretamente o valor individualizado de cada despesa/dívida do de cujus a ser paga, bem como tragam as devidas provas das dívidas do falecido que se encontram pendentes.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Colha-se, no mais, o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 24 de novembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora